Tribunal: TJDFT
Processo: 0717102-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM MÉRITO. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) CONDENAR o primeiro demandado (RUBENS) a PAGAR todos os débitos administrativos (Licenciamento e Multas) e fiscais (IPVA) incidentes sobre o veículo, que somam nessa data, o valor de R$7.066,69 [...]; b) DETERMINAR ao requerido que REALIZE a transferência de propriedade do automóvel GM/CELTA, ano 2008, placa JHM2J47/GO, CHASSI 9BGRZ08909G168402, RENAVAM 00976352311, perante o órgão de trânsito, para o seu nome ou de terceiro, [...]; c) DETERMINAR a expedição de ofício ao DETRAN/GO para que ANOTE no prontuário do referido veículo a informação acerca da sua alienação ao réu, desde 02/08/2021, bem como para que TRANSFIRA a ele todas as pontuações de infrações de trânsito incidentes sobre o veículo a partir da aludida data, [...]; d) DETERMINAR a expedição de ofício à SECRETARIA DE FAZENDA DE GOIÁS para que ANOTE no cadastro do referido veículo a informação acerca da sua alienação ao primeiro réu (RUBENS), desde 02/08/2021 [...]”.
2. Preliminarmente, os recorrentes suscitam a ilegitimidade passiva de Rubens Nunes de Sousa e, no mérito, argumentam que a empresa Fast Car Veículos não se responsabilizou pela transferência do veículo, obrigação da anterior proprietária e do novo adquirente. Aduz que a empresa assumiu a obrigação de pagar os débitos administrativos até a venda do veículo, sendo que as dívidas constituídas posteriormente são de responsabilidade da recorrida. Pugnam pela reforma da sentença, no tocante às obrigações de transferência do veículo de pagar os débitos administrativos.
3. Em contrarrazões, a autora/recorrida requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
4. Inépcia parcial da petição inicial. No tocante ao pedido de transferência de pontos e multas, decorrentes das infrações de trânsito cometidas após a tradição do veículo, impõe-se reconhecer que o Detran (DF) deve figurar na relação processual como litisconsorte passivo necessário. Com efeito, é atribuição do órgão de trânsito a averbação dos pontos decorrentes de infração de trânsito, conforme Conflito de Competência no 0710015-15.2023.8.07.0000, julgado pelas Turmas Recursais Reunidas em 26/06/2023. Assim, em face da incompetência do juízo para o enfrentamento de parte do pedido inicial, deve ser reconhecida a inépcia parcial da petição inicial. Inteligência dos artigos 327, § 1o, II, e 330, § 1o, IV, do CPC. Nesse sentido:Acórdão 1784592, 07055297520238070003, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Preliminar de inépcia parcial da petição inicial reconhecida de ofício.
5. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, a procuração (ID 53939668) foi outorgada diretamente ao segundo recorrente, evidenciando o liame subjetivo e a sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Preliminar rejeitada.
6. Incontroverso o fato de que a autora/recorrente vendeu o veículo aos réus/recorrentes em 02/08/2021 e, segundo o regramento legal aplicável à espécie, é de responsabilidade do adquirente a transferência de propriedade do veículo automotor perante o órgão competente, no prazo de 30 (trinta) dias, por força do artigo 123, §1o, do CTB.
7. Outrossim, a posterior venda do veículo não afasta a obrigação dos recorrentes pela transferência perante os órgãos de trânsito, para o seu nome ou para o adquirente. Nesse sentido: Acórdão 1784592, 07055297520238070003, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023.
8. No tocante aos débitos administrativos do veículo, os recorrentes não comprovaram o alegado acordo realizado com a autora/recorrida, no sentido de que esta assumiria a dívida constituída após a tradição. Aliás, admitir que tal responsabilidade é da autora/recorrida contraria a disposição legal que atribui a obrigação ao titular da posse do veículo. Com efeito, consolidada a compra e venda, os réus respondem, perante a anterior proprietária, por todos os encargos legais, administrativos e tributários vinculados ao veículo a partir da imissão na posse, ocorrida em 02/08/2021.
9. Por conseguinte, deve ser mantida a sentença quanto à condenação de RUBENS NUNES DE SOUSA à obrigação de pagar todos os débitos administrativos (Licenciamento e Multas) e fiscais (IPVA) incidentes sobre o veículo, assim como de realizar a transferência de propriedade do bem perante o órgão de trânsito, para o seu nome ou de terceiro. De igual forma, deve ser mantida a sentença quanto à determinação de expedição de ofício ao Detran(GO), exclusivamente para fins de comunicação da venda.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO para, em face do litisconsórcio passivo necessário, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de transferência de pontos e multas vinculadas ao veículo, com fundamento no art. 485, I. do CPC. No mérito, NÃO PROVIDO, mantidos os termos e fundamentos da sentença.
11. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.